Tribunal: TJMT
Processo: 1012300-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012300-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VICTOR MANUEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 082.819.291-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Cômputo do tempo de prisão provisória. Detração penal. Incidência direta sobre a fração para progressão de regime. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que determinou o cômputo da detração penal diretamente na fração necessária à progressão de regime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o período de prisão provisória deve ser descontado do total da pena privativa de liberdade para, posteriormente, calcular-se a fração necessária à progressão de regime, ou se deve incidir diretamente sobre a fração exigida para progressão.

III. Razões de decidir

3. O instituto da detração, previsto no art. 42 do CP, deve ser aplicado como tempo de pena cumprida, podendo ser considerado durante a execução penal (LEP, art. 66, III, “c”) para o cálculo dos benefícios.

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT orienta que a detração incide sobre a fração necessária à progressão de regime, pois esse método se mostra mais benéfico ao apenado.

5. A aplicação da detração sobre a fração respeita a lógica da execução penal e não configura duplicidade de benefício, desde que não tenha havido uso anterior dos períodos de prisão cautelar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo ser decrescido diretamente do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do total da pena imposta."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2o; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp n. 2.126.765/MT, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 23.10.2024; TJMT, N.U 1003203-96.2025.8.11.0000, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal,
j. 01.04.2025; N.U 1032961-57.2024.8.11.0000, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

7002425-90.2023.8.09.0051
,
que
deferi
u
o pedido de

Victor Manuel Oliveira
d
o Nascimento

e

determinou a detração do período da sua prisão cautelar diretamente na fração necessária para progressão de regime e não no total da pena unificada.

O
agravante
, na peça recursal que se encontra no ID
281233395
,
requer
pela reforma da aludida decisão, a fim de
que
“
se adote o entendimento de que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime
..
.
”

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
281233399
,
o
agravado
postula a manutenção do
decisum
invectivado,

ao argumento de que foi exarado de forma escorreita.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa do presente recurso a este Tribunal
(
ID
281239350
)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
que se vê no
ID
288283360
, opin
a
pelo provimento deste agravo
em execução
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

De início
, extrai-se
do relatório de pena
que o
agravado cumpre a
reprimenda
unificada
de
21
(vinte e um) anos,
6
(seis)
m
eses e
9
(nove)
d
ias
de reclusão, decorrente das seguintes condenações
:

1. Ação Penal n.
0149143-77.2018.8.09.0011
, à pena de
7
(
sete
) anos
, 9(nove) meses e 9(nove) dias
de reclusão, em razão do cometimento do
crime previsto no a
rt. 157, § 2o, II,
do
Código Penal
, com trânsito em julgado no dia
18.02.2020,

2. Ação Penal n.
1001970-04.2021.8.11.0033
, à pena de
3
(
três
) anos
e 1(um) mês
de reclusão, em razão do cometimento do crime de
previsto no art.
33, § 4o, Lei 11343/06
e art.
12,
caput
, Lei 10
.
826/03
,
com trânsito em julgado no dia
17.08.2023

3. Ação Penal n.
1034256-60.2023.8.11.0002
, à pena de 10(dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em razão do cometimento dos crimes previstos nos art.
311, § 2o,
do
Código Penal
; art.
244-B,
caput
, Lei 8069/90 - Estatuto da criança e do adolescente
; a
rt. 157, § 2o-A, I,
do
Código Penal
.

E, c
onforme relatado
, o
agravante
pretende
a reforma da
decisão
que determinou o desconto do período de detração diretamente na fração necessária para progressão de regime.

A propósito, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grauquando da prolação do referido ato decisório:

[...]
Vistos etc. A defesa pública do recuperando pugna pela retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, para incluir como detração o período afeto à prisão preventiva
ocorrida no curso da Ação Penal que instrui o presente PEP. Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária à detração requerida pela defesa. É o relatório. Decido. Pois bem. O dilema instalado nos autos é semelhante a diversos executivos de pena em trâmite neste Juízo e, após minucioso exame das alterações promovidas pela base do Sistema SEEU, o memorial de pena apresentado se mostra irretocável. O Sistema SEEU permite a utilização de dois fatores no cômputo da aludida benesse
( detração
), quais sejam, a inclusão do período de prisão preventiva diretamente na fração para progressão regimental ou, ainda, o seu lançamento, apenas, como pena cumprida. Em análise superficial, quer parecer que a alocação dos períodos de prisão cautelar em quaisquer dos campos (fração para progressão de regime ou pena cumprida) em nada altera o período de pena a ser cumprido, o que, todavia, não se mostra concreto. Nesse ponto, é crucial informar que a nomenclatura “detração” para o Sistema SEEU nada mais é do que a inclusão do período de prisão preventiva no cômputo da progressão de regime. A fração utilizada para cômputo da progressão de regime é a seguinte: (Pena Imposta - Pena Cumprida) * Fração = Pena Restante * Fração

Ao utilizar o período de prisão preventiva como detração, a calculadora eletrônica realiza o cômputo da referida fórmula, sem verificar qualquer lapso como “pena cumprida” verificar a fração a ser executada, desconta o período de prisão preventiva (detração).
Em
simulação realizada no meio eletrônico, fica evidente que a inclusão do período de prisão preventiva diretamente no cômputo para progressão de regime se mostra mais benéfico ao recuperando. Não obstante, insta frisar que a inclusão do período de prisão preventiva como detração importa na sua utilização, apenas, para fins de concessão do primeiro benefício ofertado nos autos. Isso, pois, tal fórmula parte a sua análise da inclusão da “prisão definitiva” no campo
“eventos”,

o
que, no entanto, ocorre apenas uma vez na execução penal e se trata do efetivo início do cumprimento do PEP. Logo, ao ser o penitente agraciado com a progressão de regime, futuras novas Guias eventualmente colacionadas aos autos hão de ter os seus períodos de prisão preventiva contabilizados como “pena cumprida”. Mesmo porque, a permanência da utilização dos períodos de prisão preventiva como detração penal implica em utilização, novamente, dos lapsos já computados. Ademais, verifica-se dos autos que o recuperando iniciou o cumprimento da pena restritiva de direitos, de modo que tais lapsos já executados deverão ser incluídos como pena cumprida. Em contrapartida, apenas a título explicativo, ao utilizar os períodos de prisão preventiva como “pena cumprida”, exigir-se-ia do apenado o cumprimento de lapso temporal maior no atual regime, eis que tal período de prisão cautelar seria descontado do montante total da pena imposta. Assim, evidente a razoabilidade e proporcionalidade em
ser utilizado como detração penal todos os períodos de prisão preventiva ocorridos e juntados aos autos em momento anterior à “prisão definitiva” Com essas considerações, ACOLHO a peça apresentada pela Defensoria Pública, para determinar a inclusão do período de prisão preventiva como detração penal. Atualizado o memorial de pena, às partes e, conclusos para homologação.

[...]

(ID
281239353
– p. 110/111
)

Destacamos

Em
que pese o inconformismo do
agravante
,
a razão não lhe assiste
.

Como é sabido,
o instituto da
detração garante ao agente o abatimento

em sua pena do tempo que foi mantido preso
preventivamente
antes
da
sentença condenatória, a fim de evitar o
bis in idem
e o excesso de execução
/punição, conforme se infere do art. 42 do Código
P
enal abaixo reproduzido:

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

A propósito, a
supracitada norma possibilita o cômputo da prisão provisória em dois momentos diferente
,
o primeiro na própria sentença condenatória, nos termos do art. 3
87, §2.o do Código de Processo

Penal
, e o outro
na fase de execução penal, como aconteceu no caso em discussão.

No entanto, a respeito da temática existe discussão com relação
ao momento que deve ser efetuada a detração
: s
e deve incidir sobre a totalidade da pena imposta
,
ou
somente
sobre o tempo obtido da aplicação da fração necessária à progressão de regime.

E, com relação
ao tema
,
este Tribunal de Justiça tem decidido no sentido de que
a partir da
pena
total

imposta

ao
reeducando
,

computa-se

a fração da progressão

de regime

e, sobre
o
resultado, deduz-se o tempo de prisão
provisória
,
uma vez que é mais benéfica ao reeducando, conforme se extrai dos julgados abaixo reproduzidos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA SOBRE A FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO APENADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação da detração penal diretamente sobre a fração necessária para progressão de regime, limitando-se a abater os períodos de prisão provisória do total da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na execução penal, o abatimento do tempo de prisão provisória deve incidir diretamente sobre a fração necessária para progressão de regime ou sobre o total da pena unificada.

III. Razões de decidir

3. A detração penal pode ser aplicada na sentença (CPP, art. 387, § 2o) ou na execução (LEP, art. 66, III, “c”).

4. “A controvérsia do recurso especial refere-se à aplicação do instituto [da detração] na fase da execução, quando é preciso observar a sanção determinada na sentença, calcular o tempo necessário à progressão de regime e demais benefícios e, depois, considerar a privação de liberdade já cumprida, e não apenas abater esse período do total da condenação. Caso contrário, teríamos uma detração penal sem reflexo no regime prisional e o apenado teria que resgatar prazos adicionais e maiores para acessar os direitos do sistema progressivo
.” (
AgRg
no REsp n. 2.126.765/MT, Relator: Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024).

5. “A detração penal incide sobre a fração necessária para a progressão de regime, e não sobre a totalidade da pena unificada.”
(N.U 1023108-24.2024.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 27/11/2024).

IV. Dispositivo

6. Recurso provido.

(N.U 1003203-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
Des.
WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

Destacamos.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO – PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA UTILIZADO NO CÔMPUTO DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGAÇÃO O PERÍODO
CUMPRIDO DEVER SER ABATIDO DO TOTAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, PARA DEPOIS, EFETIVAR-SE O CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que determinou o cômputo do período de prisão provisória no cálculo de progressão de regime, decorrente de duas condenações, à pena unificada em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, visando que o período de prisão provisória seja descontado do total da pena privativa de liberdade, para depois, efetivar-se o cálculo para progressão de regime.

II. Questão em discussão

Questões: 1) A questão em discussão consiste em definir se o período de prisão provisória (detração) deve ser descontado do total da pena privativa de liberdade para posterior cálculo da fração de progressão de regime, ou se deve incidir diretamente sobre a fração necessária para a progressão.

III. Razões de decidir

O período de prisão provisória possui natureza jurídica de pena cumprida e extinta, devendo ser computado diretamente na fração exigida para progressão de regime.

A jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou o entendimento de que
o tempo de prisão cautelar deve ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão.

O cômputo da detração diretamente na fração de progressão de regime atende à finalidade do instituto, que é considerar o tempo de prisão provisória como pena efetivamente cumprida para todos os fins legais.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo ser decrescido diretamente do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do total da pena imposta".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP art. 66, III, “c”, art. 387, § 2o; STF Súmula 716

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no REsp n. 2.126.765/MT, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz

TJMT - N.U 1001908-58.2024.8.11.0000, Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA; N.U 1006872-94.2024.8.11.0000, Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES; N.U 1017498-80.2021.8.11.0000, Des.
GILBERTO GIRALDELLI; N.U 1006974-24.2021.8.11.0000, Des. PAULO DA CUNHA; N.U 1002680- 55.2023.8.11.0000, Des. MARCOS MACHADO; N.U 1009175-52.2022.8.11.0000, Des. PAULO DA CUNHA.

(N.U 1032961-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

Destacamos.

Ademais, faz-se imperioso salientar que embora o agravante tenha alegado que “
a mesma conclusão chegou o STJ no REsp n. 2054749/MT, julgado no dia 14.04.2023, tendo como Relator o Min. Reynaldo Soares da Fonseca, em recurso interposto no bojo do PEP n. 0021262-09.2014.811.0042, em trâmite neste juízo, oportunidade em que ficou evidenciado que entendimento diverso não implica em
opinio
juris, mas sim em interpretação equivocada do ordenamento jurídico e duplicidade de benefício ao reeducando.”
,

a tese não se aplica ao caso em comento.

Isso porque, o agravado não teve
duplo benefício
,
ficando evidente que
a sua situação
não
se amolda ao entendimento adotado no
Resp
n. 2054749/MT
.

Ressalto
, no presente caso, o instituto da detração penal foi aplicado uma única vez no âmbito da execução penal
.

Al
ém disso
,
faz-se imperioso salientar que
o Superior Tribunal de Justiça em decisão mais recente deixou consignado que:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DETRAÇÃO PENAL DURANTE A EXECUÇÃO. FORMA DE APLICAÇÃO. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO LAPSO PARA
PROGRESSÃO E DEMAIS BENEFÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A detração penal pode ocorrer, uma única vez, na sentença (art.

387, § 2°, do CPP) ou durante a execução penal (art. 66, III, "c", da LEP).

2. Segundo o art. 42 do CP, o tempo de prisão provisória deve ser computado na pena privativa de liberdade, ou seja, deve ser considerado como pena cumprida
.

3. A controvérsia do recurso especial refere-se à aplicação do instituto na fase da execução, quando é preciso observar a sanção determinada na sentença,
calcular o tempo necessário à progressão de regime e demais benefícios e, depois, considerar a privação de liberdade já cumprida, e não apenas abater esse período do total da condenação.
Caso contrário, teríamos uma detração penal sem reflexo no regime prisional e o apenado teria que resgatar prazos adicionais e maiores para acessar os direitos do sistema progressivo.

4. Na fase da execução, deve-se contabilizar o período de cumprimento da pena, antes ou depois da sentença, de maneira uniforme e tratar da mesma forma o reeducando já preso na fase do conhecimento e aquele que estava em liberdade e foi recolhido apenas após o trânsito em julgado.

5. No caso, o agravado resgata 12 anos e 5 meses de reclusão. Sobre o total da pena, não abatida na sentença, o Juiz da VEC calculou o tempo necessário à progressão de regime e demais benefícios. Depois, considerou o tempo de prisão provisória (3 meses e 11 dias) como pena cumprida. Essa é a ordem correta para a aplicação do art. 42 do CP.

6. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no REsp n. 2.126.765/MT, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024,
DJe
de 28/10/2024.)

Destacamos.

Posto isso, em
diss
onância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo
de
execução
penal
interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a decisão
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025